Tribunal: STF
Processo: HC 255009
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS APRECIADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.